Tribunal: STF
Processo: ARE 811964
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    1. O adicional de insalubridade devido aos servidores do Estado do Amapá expostos a agentes nocivos, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL E INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. GRAU MÁXIMO. AVALIAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO ATUAL”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.